Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706105-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA STARLING LOUREIRO SA RORIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0743566-51.2021.8.07.0001, na qual não indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 114341209 dos autos de origem): “Cuida-se de ação sob rito comum na qual a parte autora encaminha pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diz que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, conhecida popularmente por "conto do paco", em decorrência da qual foram contraídas obrigações junto à instituição requerida cujos valores foram passados em troca do recebimento de falso bilhete premiado. Pede a suspensão das prestações decorrentes dos negócios. Este o relatório. Decido Os requisitos da medida de antecipação estão no art. 300 do CPC e são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não entendo satisfeito o primeiro requisito, na medida em que a prova colacionada à inicial dá conta de que os fraudadores teriam perpetrado o ilícito sem a posse de dados bancários sob a responsabilidade da parte ré, além do que o processo de interdição da autora foi posterior ao fato. Assim, não nego aqui a ocorrência da fraude perpetrada, entretanto, não vislumbro, neste momento, a responsabilidade do banco réu, mas sim de terceiros, sendo salutar aguardar-se a possibilidade de mais detido exame após o contraditório e a instrução do processo. Com tais motivos, INDEFIRO a medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do contrato descritos na inicial. (...)” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que foi vítima de um golpe denominado de “golpe do bilhete premiado”. Diz que foi tomou um empréstimo consignado de quase meio milhão de reais, o qual acabou sendo entregues aos golpistas como pagamento do falso “bilhete premiado”. Assevera que teria havido falha na prestação de serviço da instituição financeira, pois os criminosos “estavam no aguardo de que a dinheirama, via empréstimo consignado, fosse rapidamente lançada na conta dela, pelo Banco do Brasil. O que efetivamente ocorreu. Os golpistas tiveram, assim, pleno êxito em sua empreitada, em razão do serviço prestado de forma irregular, precária e imprudente pelos servidores do Banco Requerido, jogando apressadamente quase meio milhão de reais na conta corrente da Autora, quantia totalmente repassada aos meliantes em oito diferentes dias.” Afirma que se trata de parte vulnerável, pois idosa e com problemas de saúde que comprometiam a sua capacidade civil. Diz que os fatos não ensejam simples fortuito externo, por isso a necessidade de deferir a tutela de urgência, para o fim de suspender os descontos Liminarmente requer seja determinada a imediata suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, e, no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 33063488. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, denota-se que muito embora a recorrente busque atrelar a responsabilidade dos fatos ao agravado, a primeira leitura que se faz é que ela foi vítima de terceiros (golpistas) e não propriamente do Banco agravado. In casu, com a devida vênia, mas parece-me açodado imputar, de plano, a responsabilidade ao banco, muito embora a questão possa ser objeto de exauriente instrução. Destarte, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a lide, forçoso aguardar o amadurecimento na instância originária. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator